Tribunal: TJMT
Processo: 1038465-86.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038465-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, E ART. 86 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para julgar parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 60% para a apelante e 40% para a apelada, sem explicitar a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente (i) a base de cálculo e (ii) o percentual dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, apesar de ter reconhecido a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito, mas à integração da decisão quando incompleta.

4. O art. 85, § 2º, do CPC impõe ao julgador a fixação expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios, valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa, bem como a definição do percentual aplicável dentro dos limites legais.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, e sendo mensurável o proveito econômico obtido por cada litigante, impõe-se a fixação dos honorários sobre essa base, observada a proporção estabelecida no acórdão.

6. A ausência de definição do percentual configura omissão a ser suprida mediante fixação da verba honorária em 12% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, considerada a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a sucumbência recíproca na proporção de 60% a cargo da apelante e 40% a cargo da apelada.

Tese de julgamento: “1. A definição da sucumbência recíproca exige a fixação expressa da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 2. Sendo mensurável o proveito econômico obtido, os honorários devem incidir sobre essa base, observada a proporção estabelecida no art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A., em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível, para julgar parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela ora embargante em face da concessionária de serviço público de energia elétrica, reconhecendo o dever de indenização apenas em relação a três segurados, mantendo-se a improcedência quanto aos demais.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, asseverando que, embora tenha havido redimensionamento da sucumbência, não foram expressamente fixados os percentuais de honorários devidos aos patronos das partes. Invoca o art. 85, §2º, do CPC, defendendo que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pele desprovimento do recurso (id. 347076357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Não se prestam à rediscussão do mérito, mas à integração do julgado quando este se revela incompleto.

No caso, o acórdão embargado ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a sucumbência recíproca e procedeu ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, fixando a proporção de 60% (sessenta por cento) para a apelante e 40% (quarenta por cento) para a apelada, nos termos do art. 86 do CPC. Todavia, conquanto tenha estabelecido a proporção da sucumbência, deixou de explicitar a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios, tampouco fixou o percentual aplicável dentro dos limites do art. 85, §2º, do CPC.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de comando normativo estruturante da condenação em honorários, que impõe ao julgador a definição expressa da base de cálculo adotada.

Na hipótese, houve condenação parcial em quantia certa, sendo plenamente mensurável o proveito econômico obtido por cada litigante. Assim, a base adequada é o proveito econômico correspondente à parcela em que cada parte sagrou-se vencedora, observada a sucumbência recíproca já reconhecida.

Além disso, não houve a fixação do percentual aplicável, o que igualmente configura omissão, pois a simples referência à sucumbência proporcional não supre a exigência legal de arbitramento da verba honorária dentro dos limites previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito, a complexidade moderada da controvérsia e o trabalho desenvolvido em grau recursal, revela-se adequado e proporcional fixar os honorários advocatícios no patamar de 12% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a proporção de sucumbência estabelecida no acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão, a fim de consignar expressamente que os honorários advocatícios ficam fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a sucumbência recíproca já estabelecida, na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo da apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo da apelada, nos termos dos arts. 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026